Tribunal: STF
Processo: Rcl 69105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao reformar decisão proferida pelo Juiz de Direito de primeiro grau, supostamente determinou a remoção de famílias vulneráveis sem a adoção de regime de transição, imposto Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF.



    Em sede de liminar, a reclamante requer:



    (c) Liminarmente, seja suspensa a ordem de reintegração de posse deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão nos autos do processo n. 0810493-47.2023.8.10.0000, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da fumus boni iuris e periculum in mora, sem falar no risco de irreversibilidade da medida de desalijo caso seja efetivada; (doc. 1, p. 20)



    É o relatório. Decido em liminar.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (grifei)



    A decisão impugnada, porém, não apresenta qualquer fundamentação para deixar de aplicar o regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    A parte agravante alega que adquiriu o imóvel em 2002 e que exercia a posse mansa e pacífica, sendo que a concessão da liminar nos termos em que foi deferida não satisfaz os termos dos arts. 561 e 562 do CPC.



    No agravo interno de id. 27527237, a parte agravada diz que existe incompetência absoluta da Justiça Comum.



    Com relação a esse argumento, verifica-se que é caso de rejeição, haja vista a inexistência de ação discriminatória na referida área, bem como há documento do INCRA, de id. 30350820, declara que não incide áreas ou glebas federais ou território quilombola no respectivo imóvel.



    Desta forma, a simples declaração da Fundação Palmares não é suficientes para se declarar a área como terra quilombola. Ao contrário, é necessário ação discriminatória, para resguardar direito de terceiro, como é o caso da agravante, a qual exibe título de domínio e exercício da posse da área.



     Logo, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.



    Analisando os autos, verifica-se que é caso de provimento do recurso interposto, tendo em vista o esbulho perpetrado pelos agravados, o que importa no preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, principalmente porque a posse deve ser reintegrada na sua integralidade.



    As provas juntadas pela agravante, principalmente as de ids. 82608554/85504664, revelam o exercício efetivo da posse, devendo haver a reintegração em sua integralidade, não se podendo admitir a invasão de terceiros, bem como a realização de construções ilegais.



    Desta forma, para evitar que sejam levantadas novas casas, seria ocaso de demolição das construções já realizadas, não prevalecendo o entendimento do magistrado a quo de apenas paralisar a continuidade das obras executadas pelos agravados.



    Deveras, a decisão agravada não entregou, de forma completa, a prestação jurisdicional, pois, verifica-se a necessidade de reintegração integral da posse, até o julgamento de mérito da ação de 1o grau.



    [...]



    Desta feita, comprovada a posse anterior em favor do agravante, necessário que seja deferida a posse completa e nos termos acima descrito, com o desfazimento das obras já realizadas pelos agravados.



    Sendo assim, há prova da construção de casas novas, de palha e de alvenaria, conforme ids. 82608572 e 82608573, o que demonstra a má-fé dos invasores. Todo o narrado está documentado, igualmente, no Boletim de Ocorrência nº 29902/2022, da Delegacia Online, da Secretaria de Segurança Pública, lavrado em 29 de abril de 2022 (Id nº 82608574).



    [..]



    Diante do exposto, contra o parecer ministerial, VOTO pelo provimento do recurso interposto, para conceder a reintegração de posse em favor da agravante, devendo ser desfeitas todas as construções realizadas ilegalmente e desocupado o imóvel em litígio, com as cautelas necessárias, inclusive com o auxílio de força policial, se necessário, até o julgamento de mérito da ação de 1o grau. (doc. 18, pp. 4-5)



    Noto, assim, que a discussão nos autos originários deu-se sobre a competência da Justiça estadual para tratar do tema, considerando a possibilidade de o local ser de moradia de quilombolas. Porém, não há nenhum fundamento expresso na decisão reclamada que trate da aplicabilidade ou não da regra de transição imposta pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828/DF.



    Nesse contexto, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada à decisão vinculante proferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores e a destruição das suas casas poderiam ser feitas, em tese, imediatamente, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro parcialmente a medida liminar para que seja, por ora, suspensa a decisão que determinou a reintegração de posse. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMA.



    Requisitem-se informações da autoridade reclamada, em especial sobre eventual fundamento de não ter sido adotada a regra de transição imposta na ADPF 828/DF (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator